Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702811-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: BIANCA TAYNARA DA SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 220333067 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BIANCA TAYNARA DA SILVA ALVES, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que o prazo para cumprimento da decisão liminar foi exíguo; que a multa aplicada é desproporcional; que o medicamento prescrito foi autorizado antes do ajuizamento da ação; que não houve recusa administrativa; que se trata de procedimento eletivo; que deve ser fixada caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão agrava. Subsidiariamente, pleiteia a dilatação do prazo para cumprimento, bem como a exclusão ou redução da multa e a fixação de caução. Custas recolhidas (ID 68246849). Brevemente relatados, decido. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, a parte agravante declara que autorizou a realização do tratamento médico prescrito anteriormente ao ajuizamento da ação. Ou seja, não há controvérsia sobre necessidade de cobertura. A parte agravante afirma que não há pretensão resistida, uma vez que forneceu autorização para o tratamento. Ocorre que a parte agravada juntou documentação comprobatória da tentativa de atendimento, sem resposta adequada do plano de saúde (ID 219982293 dos autos de origem). Ademais, a petição inicial foi protocolada no dia 6/12/2024, às 12h06 (ID 219982281 dos autos de origem), ao passo que a autorização ocorreu no dia 5/12/2024 (sem informação de horário na guia, conforme documento de ID 220805184 dos autos de origem). Dessa forma, a autorização, decorridos meses do requerimento e horas antes do ajuizamento da ação, desacompanhada de ciência do consumidor (uma vez que a autorização pode ter sido encaminhada ao hospital indicado para a prestação do serviço), que, por si só, não revela conduta abusiva da parte agravada. Sobre a natureza emergencial, trata-se de medicamento necessário a evitar complicação no curso normal da gestação (ID 2199882292 dos autos de origem), prescrito em novembro de 2024, de modo que a demora prolongada no fornecimento da autorização se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida, notadamente quando inequívoca a necessidade do de acompanhamento no período gestacional, na forma da prescrição médica. Em relação à multa, não se vislumbra o interesse recursal da parte na impugnação. A multa é medida destinada a estimular à parte ao cumprimento da decisão. Se, anteriormente ao início do prazo fixado na decisão agravada, a parte agravante já havia cumprido integralmente a determinação, não haverá sanção por descumprimento, não cabendo discussão sobre o valor da multa ou sobre a exiguidade do prazo para cumprimento. Por fim, se a parte agravante declara que autorizou o procedimento anteriormente ao ajuizamento da ação – circunstância que representa concordância com o pedido médico formulado – não se justifica a exigência de caução. Em outras palavras, a parte agravante verificou, internamente, que a solicitação estava adequada, de modo que é desnecessária a prestação de garantia. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora